Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009174-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO MARTINS CABRAL - CPF: 018.753.590-60 (ADVOGADO), SP CAPITAL S/A - CNPJ: 41.583.489/0001-59 (AGRAVANTE), FILIPE FERNANDES - CPF: 077.831.929-63 (ADVOGADO), FELIPE GRANA ORQUIZA - CPF: 001.648.071-60 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TERCON INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 09.121.454/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO A TERCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR CESSIONÁRIO. PROTESTO REGULAR. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, concedeu efeito suspensivo à execução de título extrajudicial e determinou a exclusão do nome do executado dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; e (ii) saber se o pagamento realizado pelo devedor à empresa cedente, após a ciência da cessão do crédito, possui eficácia liberatória perante o credor cessionário.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, dentre os quais se inclui, de forma indispensável, a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, não sendo admitida sua dispensa em hipóteses ordinárias.

4. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, não sendo suficiente a mera alegação de quitação do débito, sobretudo quando dependente de dilação probatória.

5. O pagamento realizado pelo devedor a terceiro, após a ciência inequívoca da cessão do crédito, revela-se ineficaz perante o credor legítimo, nos termos do art. 308 do CC, inexistindo probabilidade do direito apta a justificar a tutela de urgência.

6. O protesto do título, diante da ausência de quitação válida, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da restrição creditícia.

7. A revogação da ordem de exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos implica o afastamento das astreintes, por perda de seu fundamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução e a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. 2. O pagamento realizado a terceiro, após a ciência da cessão do crédito, é ineficaz perante o credor cessionário, não afastando a exigibilidade do título. 3. O protesto regular do título constitui exercício legítimo de direito, não autorizando a concessão de tutela para exclusão de restrições creditícias sem prova inequívoca da quitação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, § 1o; CC, arts. 188, I, e 308.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020; TJMT, AI no 1000440-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026; TJMT, AI no 1043486-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SP CAPITAL S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Número Único 1004340-53.2026.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por FELIPE GRANA ORQUIZA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a Execução de Título Extrajudicial no 1104506-30.2025.8.11.0041, determinou, ainda, que a Agravante e a Tercon Investimentos S.A. procedam à exclusão do nome do embargante dos cadastros de proteção ao crédito e à baixa do protesto, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (cf. Id. no 223490259 autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a inexequibilidade da ordem, argumentando haver distinção jurídica e patrimonial entre a SP Capital S/A (securitizadora/holding) e o SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que figura como exequente na ação principal. Alega que não possui poderes para dar baixa em protestos lavrados em nome do FIDC, tornando a obrigação impossível e a multa descabida.

No mérito, defende a ausência de garantia do juízo, requisito essencial para a suspensão da execução conforme o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta a ineficácia do pagamento realizado pelo agravado a terceiro (cedente originário), visto que a notificação da cessão de crédito ocorreu por meio do boleto bancário em posse do devedor.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução com a manutenção do protesto, afastando a multa cominatória, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, a suspensão da execução seja condicionada ao depósito judicial no valor do título executado (cf. Id. no 350776356).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. no 351455394).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 358102861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SP CAPITAL S/A, buscando a reforma da decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos à Execução no 1004340-53.2026.8.11.0041, deferiu o efeito suspensivo à execução originária e determinou a exclusão de negativações sob pena de multa.

Alega a parte Agravante que a decisão é nula por ausência de garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC. Sustenta sua ilegitimidade passiva, pois o crédito pertence ao FIDC e não à S/A, além da ineficácia do pagamento realizado pelo devedor à empresa cedente, após a ciência da cessão do crédito.

Já a parte Agravada defende a manutenção do
decisum
, arguindo ter quitado o débito diretamente à credora originária (SMA Vieira Alimentos) via PIX, razão pela qual o protesto e a execução seriam ilegais, restando configurado o perigo de dano pelas restrições de crédito em seu nome.

Com efeito, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da causa principal não serão analisadas em profundidade, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na possibilidade de suspensão da execução sem a garantia do juízo e na eficácia do pagamento realizado pelo executado/agravado. Quanto ao efeito suspensivo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 919, § 1o, estabelece que "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

Depreende-se da literalidade da norma que a garantia do juízo é requisito cumulativo e indispensável. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nem mesmo a concessão da justiça gratuita dispensa o executado de garantir a execução para obter a suspensão do feito.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. PENHOR RURAL CONTRATUAL QUE, NESTE JUÍZO SUMÁRIO, NÃO SE EQUIPARA AUTOMATICAMENTE À PENHORA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, que deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de inexistir comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Os agravantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário/Cédula Rural Pignoratícia n. C32431546-1, no valor de R$ 856.652,03, possui penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que bastaria para assegurar o juízo, além de alegarem direito ao alongamento compulsório da dívida rural e a existência de abusividades contratuais. A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão e suscita a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida aos agravantes; e (ii) saber se o penhor rural contratualmente avençado na operação executada supre, para os fins do art. 919, § 1o, do CPC, a exigência legal de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, autorizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento. O Juízo de origem deferiu o benefício após determinar a comprovação documental da hipossuficiência e consignar que os embargantes apresentaram extratos bancários, laudos técnicos e elementos demonstrativos de severa redução de produtividade agrícola, bem como endividamento superior à sua capacidade atual de pagamento. Ausente, nesta fase recursal, prova bastante para desconstituir tal conclusão, mantém-se a assistência judiciária deferida.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, presença dos requisitos da tutela provisória e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão dessa medida excepcional.

No caso concreto, não houve demonstração de constrição judicial efetiva apta a caracterizar penhora, depósito ou caução. A mera existência de penhor rural pactuado na cédula executada, embora constitua garantia negocial da operação, não se equipara automaticamente, nesta análise sumária, à penhora judicial exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, especialmente quando ausente comprovação concreta de individualização, suficiência e submissão processual da garantia ao juízo executivo.

As alegações relativas ao alongamento compulsório da dívida rural, à capitalização indevida de juros, à cobrança de juros moratórios em patamar supostamente superior ao limite legal e ao uso do indexador CDI-CETIP demandam exame aprofundado do acervo contratual e probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento voltado, neste momento, apenas ao controle da negativa de efeito suspensivo aos embargos. A invocação da Súmula 298 do STJ, por si só, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos do art. 919, § 1o, do CPC.

Inexistente prova inequívoca da garantia do juízo, não se configura a probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a suspensão da execução, providência de caráter excepcional. Mantém-se, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de revogação da gratuidade da justiça rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O penhor rural contratual, sem demonstração concreta de efetiva constrição judicial e de suficiência processualmente aferível, não se equipara automaticamente à penhora para fins de suspensão da execução. 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o quadro de hipossuficiência foi reconhecido com base em documentação idônea e não há, em grau recursal, prova robusta em sentido contrário.” (N.U 1000440-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTOS PARCIAIS E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O agravo interno exige a demonstração de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que não ocorre quando a parte apenas reitera argumentos já analisados.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

5. A garantia do juízo por penhora, depósito ou caução constitui pressuposto essencial para a suspensão dos atos executivos, não se tratando de mera formalidade.

6. A ausência de qualquer modalidade de garantia do juízo impede, como regra, a concessão do efeito suspensivo.

7. A flexibilização da exigência legal somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

8. Alegações de excesso de execução ou quitação do débito demandam dilação probatória, sendo insuficientes, em cognição sumária, para afastar a exigência legal.

9. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal confirma a imprescindibilidade da garantia do juízo para concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, AREsp no 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1048538-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026. (N.U 1043486-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, na qual o agravante sustenta direito à prorrogação da dívida em razão de alegada frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC; e (ii) saber se restou comprovado o direito à prorrogação da dívida rural diante da alegada frustração da atividade agropecuária.

III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, o que não foi demonstrado no caso concreto. 4. A invocação do direito à prorrogação da dívida rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na legislação pertinente, pressupõe comprovação da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, o que demanda prova técnica idônea e lastreada em elementos contábeis e financeiros. 6. A ausência de garantia do juízo, aliada à fragilidade probatória quanto à alegada crise produtiva, afasta a plausibilidade do direito invocado, impedindo a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A prorrogação da dívida rural depende de prova robusta e objetiva da frustração da atividade agropecuária, não sendo suficientes laudos unilaterais desacompanhados de elementos contábeis e financeiros idôneos.” (N.U 1004168-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Sobre a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.080/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos tais requisitos devem estar presentes cumulativamente. Assim, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo apenas um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.846.080/GO, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020)

No caso em tela, o executado/agravado não ofereceu penhora, depósito ou caução, limitando-se a alegar que o débito estava quitado. Todavia, a análise da "probabilidade do direito" revela-se frágil. Resta demonstrado que o devedor realizou pagamento via PIX em favor da SMA Vieira Alimentos (cedente) em 19/09/2025. Ocorre que, em data anterior (13/08/2025), o crédito já havia sido cedido ao Fundo exequente, com a respectiva emissão de boleto bancário indicando a SP Capital como única beneficiária legítima.

Incide, na espécie, a regra do artigo 308 do Código Civil, que preceitua que
"
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
"
. Assim, verifica-se que o devedor que, ciente da titularidade do crédito estampada no instrumento de cobrança, opta por pagar a conta de terceiro. Sob tal enfoque, a prova de quitação apresentada é ineficaz perante a detentora do título, não havendo que se falar em probabilidade do direito suficiente para excepcionar a regra da garantia do juízo.

Dessa forma, se o pagamento não possui eficácia liberatória imediata perante o legítimo credor, o protesto do título configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC). A manutenção da decisão agravada implicaria em premiar a desídia do devedor e transferir para o credor o risco de insolvência durante o trâmite dos embargos, sem qualquer contracautela.

Por fim, quanto às astreintes, sendo a ordem de baixa revogada, a multa diária perde seu objeto e fundamento, devendo ser integralmente afastada para evitar o enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para: a) revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o imediato prosseguimento da lide executiva e b) revogar a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito e a baixa do protesto.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026